Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N° 452. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual prazo decadencial relativo para adequação do negócio jurídico de previdência privada complementar.
2. O fato jurídico da prescrição pode ser classificado como "ato-fato jurídico caducificante", pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 6.1. É importante destacar os ensinamentos de Ludwig Enneccerus: “Existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição.” (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 6.2. Aliás, é esclarecedora a doutrina de Pontes de Miranda a esse respeito: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...)Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148).
3. A pretensão exercida pela autora, referente aos reflexos previdenciários, surgiu apenas por ocasião do trânsito em julgado do acórdão que decidiu o Recurso Extraordinário no 639.138, ocorrido em 2 de outubro de 2021. A presente ação foi ajuizada aos 30 de dezembro de 2021, portanto, dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001.
4. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 2.1. O pedido inicial não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil.
5. A pretensão exercida pela autora, ora apelante, diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero. 5.1. As regras distintas a respeito do prazo para a aposentadoria das trabalhadoras do gênero feminino prestigiam a igualdade substancial, para além daquela simplesmente formal, prevista no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal.
6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138-RS (Repercussão Geral. tema no 452) decidiu que é "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição Federal), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição".
7. Recurso conhecido e desprovido.